Tribunal: TJDFT
Processo: 0721337-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721337-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MODIFIC - CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA. - EPP AGRAVADO: ADRIANA FALCOMER PONTES VIEGAS, IRAM DE JESUS ALVES VIEGAS, FALVEE COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME, RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Vistos etc. Compulsando-se os autos, verifica-se terem sido expedidos mandados de intimação dos agravados IRAM DE JESUS ALVES VIEGAS, FALVEE COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA – ME e RODRIGO VIEIRA DE OLIVEIRA. No entanto, não se verifica a expedição de mandado de intimação dirigido à agravada ADRIANA FALCOMER PONTES VIEGAS, cujo endereço fora indicado no ID 22709542. Diante disso, proceda a Secretaria a intimação da referida agravada. Brasília, 14 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator